Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-18.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001289-18.2023.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
RONEY BATISTA DE MELO, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA CÍVEL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado da Bahia
em face da decisão integrativa de ID 98161549, que, ao acolher embargos de declaração, arbitrou honorários advocatícios em favor de
defensor dativo
no montante de
R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)
. A controvérsia originou-se em ação de interdição processada na Comarca de Santa Rita de Cássia, onde o causídico foi nomeado por meio da Portaria nº 104/2023 (ID 98159900) para exercer o múnus público diante da ausência de membros da Defensoria Pública do Estado com atribuição para causas cíveis na localidade. O apelante sustenta a nulidade da sentença por entender que haveria Defensoria instalada na municipalidade e, no mérito, requer a redução da verba honorária, alegando desproporcionalidade frente à baixa complexidade da demanda e inobservância aos parâmetros fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 984
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública com atuação restrita ao Tribunal do Júri impede a nomeação de advogado dativo para atuar em processos de natureza cível na mesma comarca; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido para adequar-se aos critérios de proporcionalidade, zelo profissional e complexidade da causa, conforme as teses fixadas no
Tema Repetitivo 984 do STJ
e no art. 85 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois, embora o
Estado da Bahia
alegue a presença da Defensoria Pública na comarca, restou comprovado que a atuação do órgão local é limitada a processos do Tribunal do Júri, o que justifica a nomeação de defensor dativo para suprir a carência de assistência jurídica gratuita em demandas de interdição.

4.

É dever do Estado arcar com o pagamento de honorários a advogados nomeados para patrocinar causas de necessitados quando não houver Defensoria Pública instalada ou disponível no local da prestação do serviço, conforme assegura o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, configurando a sentença que fixa tais valores como título executivo judicial certo, líquido e exigível.

5.

Conforme a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 984
, as tabelas de honorários organizadas pelas seccionais da OAB possuem natureza orientadora e não vinculam o magistrado, que pode arbitrar valor diverso, de forma motivada, sempre que considerar a quantia indicada desproporcional aos esforços despendidos pelo profissional no caso concreto.

6.

Na hipótese dos autos, a ação de interdição apresentou
baixa complexidade fática e jurídica
, tratando-se de demanda entre mãe e filha sem resistência à pretensão ou necessidade de dilação probatória complexa, o que torna o valor de R$ 8.100,00 excessivo e incompatível com o trabalho realizado, impondo-se a redução para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para melhor refletir a razoabilidade e o zelo demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido parcialmente para reformar a decisão de ID 98161549 e reduzir os honorários do defensor dativo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Tese de julgamento: “1. A existência de Defensoria Pública com atribuição exclusiva para a área criminal não afasta o dever do Estado de remunerar advogado dativo nomeado para atuar em processos cíveis na mesma localidade. 2. O magistrado não está adstrito aos valores da Tabela da OAB para o arbitramento de honorários dativos, devendo fixar a verba de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado, em observância ao Tema 984 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 984 (REsp 1.656.322/SC); STJ, AgRg no AREsp n. 764.503/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/02/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001289-18.2023.8.05.0224
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator